Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação cível Processo no 0700841-84.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) MARIA GORETTE AMORIM MELO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão (ID origem 51444596) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria Gorette Amorim Melo, dentre outras providências, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual para julgamento do feito, de ilegitimidade passiva ad causam do agravante e afastou a prejudicial de mérito relativa à prescrição. Em suas razões recursais (ID 13690192), o agravante sustenta, em suma, a incompetência da Justiça Estadual para análise e julgamento do feito de origem. Para tanto, alega que haveria interesse da União na solução da controvérsia, o que implicaria na remessa dos autos à Justiça Federal. Acrescenta que o “Art. 109, inciso I, da CF/88 c/c Art. 64 do CPC, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar a presente demanda, isso porque, a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelece norma do Art. 1o do Decreto no 1.608, de 28 de agosto de 1995” (sic). Assenta, em complemento, a sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que não teria poder de gestão sobre o Fundo relativo ao PASEP,tendo em vista que seria, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 8/90, o simples administrador do programa, “no que se refere à manutenção das contas individuais para os servidores”. Afirma que seria “mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional)” (sic). Argui, ademais, prejudicial de mérito relativa à prescrição, por entender que o prazo quinquenal, previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, já teria transcorrido, o que renderia ensejo à extinção da pretensão da autora, ora agravada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. Ao final, pugna pelo seu conhecimento e provimento, nos termos da fundamentação supra. Preparo recolhido (ID 13690194). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, afiguram-se ausentes tais requisitos. Isso porque não se extrai, a princípio, a probabilidade de provimento do recurso. No ponto, convém esclarecer que, na esteira do entendimento perfilhado por este e. Tribunal, “Existe jurisprudência, tanto do STJ como desta Corte, no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil" (Acórdão 1225799, 07146273220198070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por sua vez, esta Corte também já assentou que “O Banco do Brasil é o administrador do programa PASEP, por expressa disposição legal, restando configurada, assim, a sua legitimidade passiva para a ação em que se discute a movimentação e atualização dos valores depositados em conta individualizada sob sua responsabilidade” (Acórdão 1223554, 07061757320198070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 3/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto à prejudicial de prescrição, é certo que o dies a quo para contagem de seu prazo inicia-se na data da tentativa de saque do saldo do PASEP, o que, na espécie, ocorreu em 2018, o que obsta a constatação da prescrição da pretensão da parte autora, ora agravada. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CRITÉRIO SUBJETIVO. DATA DA CIÊNCIA A RESPEITO DAS INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. REPASSES EFETUADOS PELA UNIÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR. (...) 3. Por se tratar de pretensão relacionada ao ressarcimento de valores repassados pela União para a conta individual do PASEP e não a respeito dos critérios de correção utilizados sobre os mencionados valores, não é aplicável ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3.1. Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo. 4. O termo actio nata se refere ao "nascimento da pretensão" e conta com dois diferentes critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam, o objetivo e o subjetivo. 4.1. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o fato propulsor da relação jurídica obrigacional, nos termos do art. 189 do Código Civil, por exemplo. 4.2. Por meio do critério subjetivo o prazo para o exercício da pretensão passa a ser computado a partir do conhecimento do fato que deflagrou o interesse juridicamente protegido. 4.3. A pretensão em análise está relacionada ao ressarcimento dos valores depositados na conta gerida pelo Banco do Brasil. Por essa razão, o prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do omento em que a parte interessada dirigiu-se ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP em virtude da passagem à reserva remunerada (art. 4°, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 26/1975). Foi justamente nesse momento em que o autor verificou haver inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União. 5. É devido o ressarcimento dos montantes que o autor demonstrou terem sido objeto de repasse pela União, mas que não constavam do saldo da conta do PASEP, apresentado pelo Banco do Brasil S/A, no caso de não ter havido, por parte da referida entidade bancária, a prova de algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1206877, 07371922420188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par disso, não se constata a probabilidade de provimento do recurso, o que obsta a concessão da medida liminar vindicada. No que se refere ao perigo de dano, consigne-se que a simples menção a riscos em abstrato não autoriza a sua verificação in concreto, o que, igualmente, impede a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora